Tribunal: TJES
Processo: 5004579-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004579-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLETE MENDES ALVES

AGRAVADO: ROBSON GONCALVES GHISOLFI e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram ao julgamento, por unanimidade de votos, pelo provimento do recurso.

3. A pretensão de rediscutir as questões decididas é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

4. Não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 23 de SETEMBRO 2024.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004579-04.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ROBSON GONÇALVES GHISOLFI E OUTRO

EMBARGADO: ARLETE MENTES ALVES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – REFORMADA – BOA-FÉ DOS AGRAVADOS INFIRMADA – AQUISIÇÃO DA POSSE POR MEIO DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E QUITAÇÃO COM DAÇÃO EM PAGAMENTO SEM O CONHECIMENTO DA COMPANHEIRA DO DEVEDOR – UNIÃO ESTÁVEL QUE TINHAM CIÊNCIA – COMPANHEIRA QUE ADQUIRIU O IMÓVEL ANTERIORMENTE À FORMALIZAÇÃO DA AVENÇA – MELHOR E MAIS ANTIGA POSSE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação de interdito proibitório é uma defesa preventiva da posse. Funda-se, portanto, no receio de sofrer uma futura agressão. Inteligência do artigo 567 do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela são os mesmos daqueles necessários para a ação de reintegração ou manutenção da posse, positivados no artigo 561 do atual CPC, em decorrência da previsão contida no artigo 568 do mesmo diploma legislativo. Assim, a petição inicial deve ser acompanhada da prova de sua posse, ameaça de turbação ou esbulho pelo réu e o justo receio de ser molestado.

2. Os documentos colacionados pela agravante infirmam a posse dos agravados e, sobretudo, a boa-fé na formalização do contrato por eles juntado. Isto porque, pelos documentos colacionados aos autos, percebe-se que os agravados sempre foram vizinhos da agravante e seu ex-companheiro, residindo aqueles na casa 112 e estes na casa 189 do Condomínio Igarapé. Aliás, depreende-se da cópia da ação de reconhecimento e extinção de união estável que, antes mesmo da formalização do divórcio do requerido com sua ex-esposa, ele e a agravante já conviviam publicamente, de forma contínua e duradoura, inclusive com a concepção de dois filhos advindos desta união, sendo isso incontroverso naqueles autos (de 2006 a 2022).

3. Salienta-se que o requerido é um conhecido empresário no cenário capixaba, constando rotineiramente na mídia e em colunas sociais, sendo que a agravante colacionou fotografias, referentes a um evento realizado em 2015, tendo posado juntos a mãe do empresário e os agravados, prestigiando o lançamento de mais uma empresa do grupo de seu ex-companheiro. Diante disso, não é crível que os agravados desconheciam o relacionamento vivenciado entre a agravante e seu ex-companheiro, o que infirma, por consequência, a boa-fé na formalização de um instrumento contratual, sem o conhecimento da recorrente, relativo à disposição de um bem adquirido durante a união.

4. Ademais, a agravante demonstra que a propriedade do imóvel lhe foi transferida, com todas as formalidades legais, em 18.12.2020, com base em escritura pública de compra e venda de confissão de dívida e de constituição de garantia real sob a forma de alienação fiduciária, lavrada em 13.06.2018 (anterior ao contrato apresentado pelos agravados), e escritura pública de rerratificação, lavrada em 21.10.2020.

5. Acrescenta-se que, ao contrário dos agravados, que não demonstraram que, de fato, ocupam a casa 145 B, a agravante colacionou boletos condominiais em seu nome, declarações de vizinhas de que o imóvel se encontra desocupado, débitos de IPTU em seu nome, vídeos datados e com indicação da numeração da residência que elucidam que os agravados não faziam o imóvel de residência. Tendo em vista todo o contexto narrado, nesse momento processual, tem a melhor e mais antiga posse sobre o imóvel, eis que adquirida anteriormente aos agravados – apesar do registro posterior – e diretamente dos proprietários originais da casa e de boa-fé.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI nº 5004579-04.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, publicado em 12/06/2024)

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a decidirem, por unanimidade de votos, pelo provimento do recurso.

O voto condutor averbou que “a agravante demonstra que a propriedade do imóvel lhe foi transferida, com todas as formalidades legais, em 18.12.2020, com base em escritura pública de compra e venda de confissão de dívida e de constituição de garantia real sob a forma de alienação fiduciária, lavrada em 13.06.2018 (anterior ao contrato apresentado pelos agravados), e escritura pública de rerratificação, lavrada em 21.10.2020 (evento 4886495)”.

Consignou, outrossim, que “ao contrário dos agravados, que não demonstraram que, de fato, ocupam a casa 145 B, a agravante colacionou boletos condominiais em seu nome (evento 4886494), declarações de vizinhas de que o imóvel se encontra desocupado (eventos 4886491 a 4886493), débitos de IPTU em seu nome (evento 4886490), vídeos datados e com indicação da numeração da residência que elucidam que os agravados não faziam o imóvel de residência (eventos 4886497 a 4886502)”.

Concluiu, ao fim, que “tendo em vista todo o contexto narrado, nesse momento processual, tem a melhor e mais antiga posse sobre o imóvel, eis que adquirida anteriormente aos agravados – apesar do registro posterior – e diretamente dos proprietários originais da casa e de boa-fé”.

Rememore-se que não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, desde que decida sobre a questão central posta em julgamento de forma fundamentada, expondo claramente as questões de decidir.

Portanto, as alegações da embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento do agravo de instrumento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se, outrossim, que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material potencialmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos.

[...]

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.